Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-22.2016.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-22.2016.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (REPRESENTANTE), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (REPRESENTANTE), CARLITO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 275.984.620-20 (REPRESENTANTE), ROSA MARIA DA ROCHA CAETANO - CPF: 462.652.280-72 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), CARLITO CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 275.984.620-20 (EMBARGADO), ELTON DA R. CAETANO TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.581.100/0001-51 (EMBARGADO), ELTON DA ROCHA CAETANO - CPF: 985.206.280-87 (EMBARGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ROSA MARIA DA ROCHA CAETANO - CPF: 462.652.280-72 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – 1.025 CPC/15 - RECURSO REJEITADO.

A Embargante sustenta que o
decisum
foi contraditório, pois estipulou as custas e honorários advocatícios com base na sucumbência ao invés da causalidade e que não houve pronunciamento expresso sobre a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), o que é necessário a fim de presquestionamento.

Incorre em inovação recursal a insurgência acerca da causalidade, vez que o pleito do Embargante tanto no Apelo quanto no Agravo Interno foi pela condenação sob a égide da sucumbência não tendo aventado a respeito da causalidade, conforme se vê no ID. 8393801 e ID. 24720142.

Quanto ao prequestionamemto, nota-se que a insurgência a respeito da TAC foi analisada e fundamentada tanto no Apelo quanto no Agravo Interno.

Cumpre salientar que, em eventual recurso à Instância Superior, o prequestionamento é admitido também em sua forma implícita, conforme entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0001961-22.2016.8.11.0005

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICRED OURO VERDE MT
em virtude do acórdão que deu parcial provimento ao Agravo Interno e condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de forma
pro rata.

A Embargante sustenta que o
decisum
incorreu em contradição, pois quem deu causa à lide foi o Embargado ao deixar de adimplir suas obrigações e, por isso, as custas e honorários advocatícios devem ser estipulados com base no princípio da causalidade ao invés da sucumbência.

No mais, aduz que não houve pronunciamento expresso sobre a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), o que é necessário a fim de presquestionamento para eventual interposição de recurso à instância superior.

Assim, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para sanar o vício apontado e, na oportunidade, ser prequestionada a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 40500959.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020